Tribunal: TJPA
Processo: 0002392-02.2019.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002392-02.2019.8.14.0059

RECORRENTE: EDICEZIMAR SILVA CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há margem para absolver ou impronunciar o acusado, sob alegação de insuficiência probatória; (ii) analisar se há margem para impronúncia por ausência de
animus necandi
; e (iii) avaliar se o princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encontra respaldo no art. 413 do Código de Processo Penal, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. No caso concreto, restou demonstrada a materialidade do delito por meio do exame de corpo de delito, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima e testemunha, os quais narram a dinâmica dos fatos e a ação do acusado no momento do crime.

5. A alegação de ausência de
animus necandi
não prospera, uma vez que a avaliação do intento homicida deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

6. Nesta fase processual, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da sociedade, permitindo que o júri popular exerça sua competência constitucional de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia ou absolvição sumária quando presentes tais elementos; 2. O exame do dolo homicida compete ao Tribunal do Júri, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal do Júri; 3. O princípio a ser aplicado nesta fase processual é o 'in dubio pro societate', e não o 'in dubio pro reo'".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 121, §2º, IV; CPP, art. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; TJGO, RSE: 00311231420198090102, relator Des(a). Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10/02/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edicezimar Silva Castro interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única de Soure/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP (ID 22248478).

O recorrente postula pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou pela impronúncia, sob alegação de ausência de provas de autoria (ID 22248484).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 22248489), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 22248491).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24470467).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado nos ditames do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“A materialidade do delito é certa, o que se constata pelo laudo de laudo de exame de corpo de delito e autos do inquérito policial juntados aos autos.

Igualmente, os indícios de autoria são extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos, independentemente das justificativas apresentadas pela defesa, pois, os depoimentos da vítima e testemunhas durante a instrução processual foram uníssonos no sentido de que o acusado praticou o crime que lhe é imputado”. (ID 22248478)

A esse propósito, convém destacar que a prova da materialidade da prática delitiva restou comprovada pelo Exame de Lesão Corporal (ID 22248417, p. 13), enquanto os indícios de autoria restaram evidenciados no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, e em especial, pelo depoimento da vítima Josimar Vale Martins que afirmou que, enquanto se dirigia para ir embora do bar, foi abordado pelo acusado, que teria perguntado se ele já iria embora, momento em que o réu puxou uma faca, tendo a vítima corrido em seguida, momento em que foi acertado com “pauladas” (mídia audiovisual de ID 22248424, a partir de 00:00:40min). A vítima consignou, ainda, que viu o acusado correndo atrás dele com uma faca (mídia audiovisual de ID 22248425, a partir de 00:00:10min até 00:00:30min).

A testemunha Manoel Pereira relatou em juízo que disse para a vítima ir embora do bar com a chegada do acusado, conhecido por “Cezar”. Que Cezar falou com a vítima, tendo desferido um soco nela, momento em que esta caiu da moto. Que Cezar puxou uma faca e correu atrás da vítima, juntamente com outras pessoas, tendo sido nessa hora que a vítima foi furada na cabeça (mídia audiovisual de ID 22248459, até 00:01:16min).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação expendida na decisão objurgada está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para acolher o pedido de impronúncia ou absolvição por insuficiência probatória do crime de tentativa de homicídio qualificado, devendo a sentença ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de ausência de
animus necandi
, pois “inexistindo certeza quanto ao intento do recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao agente e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua intenção, fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (TJGO,
RSE: 00311231420198090102
, relator Des(a). Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10/02/2021).

Ademais, ressalto que o princípio a ser aplicado nesta fase processual é o “in dubio pro societate” e não o “in dubio pro reo”, sendo suficiente para a sentença de pronúncia a existência de indícios, como no presente caso, posto que a pronúncia não se traduz em julgamento, mas, sim, em mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a ocorrência do crime de tentativa de homicídio.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025